Tribunal: TJES
Processo: 5000714-66.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-66.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSVALDO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Osvaldo Souza da Silva contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 05 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão em regime fechado, além de 105 dias-multa, em razão de furto qualificado cometido durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação ou se deve ser acolhido o pleito absolutório com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos, corroborados em juízo.
4. A autoria restou evidenciada pela confissão do réu, aliada aos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, os quais são coesos e convergentes.
5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica ao caso, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação.
6. Precedentes do TJES e do STJ reconhecem a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado é válida quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de confissão judicial e provas testemunhais harmônicas.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal 069140044061, Relator: Des. Willian Silva – Rel. Subst. Rozenéa Martins de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 13/03/2013, pub. 22/03/2019;
STJ, AgRg no AREsp 1.781.223/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/03/2021, DJe 09/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5000714-66.2025.8.08.0011

APELANTE:

OSVALDO SOUZA DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
OSVALDO SOUZA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

(
ID nº
11936622
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, §1º e §4º, incs. I e IV do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

R
azões recursais apresentadas em ID nº 1193662 (págs. 36/39), pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas do furto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 1193662 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12733069).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de junho de 2024, por volta das 02 h, na rua Edson Carone, nº 55, bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim, Osvaldo Souza da Silva, durante o repouso noturno, em união de desígnios com Mariana Coutinho da Silva Neres, subtraiu para si, mediante o rompimento de obstáculo, bens imóveis pertencentes à vítima Darci Paula Domingos de Souza.

No dia dos fatos, Osvaldo, acompanhado de Mariana, se dirigiu até o estabelecimento comercial “Impacto”, localizado no endereço citado, de propriedade da vítima, ocasião em que após arrombar a fechadura da porta de vidro do estabelecimento, adentrou no local e subtraiu para si diversas mercadorias da loja, empreendendo fuga logo em seguida.

Consta que a vítima, após verificar que seu estabelecimento havia sido furtado, conseguiu visualizar pelas câmeras de videomonitoramento de seu vizinho parte da ação criminosa, ocasião em que acionou a Polícia Militar.

Após buscas realizadas pelos militares, Osvaldo e Mariana foram localizados e apreendidos na posse de parte da mercadoria subtraída.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas do furto.

A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na confissão do réu, desprovida de corroboração nos demais elementos constantes dos autos.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade do crime em tela restou cabalmente comprovada, de forma segura e irrefutável, por meio dos seguintes elementos constantes dos autos: Boletim Unificado nº 54861562, Auto de Apreensão, Auto de Restituição/Entrega e Laudo de Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio – todos presentes em ID nº 1193662.

Todos esses documentos foram corroborados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se tratando, pois, de provas unilaterais ou produzidas apenas na fase inquisitorial.

No que concerne à autoria delitiva, o conjunto fático probatório revela-se igualmente sólido, seguro e convergente, sustentado por múltiplas fontes de prova. A confissão do réu, prestada em audiência de instrução criminal, na qual admitiu ter arrombado o estabelecimento da vítima e subtraído os bens descritos na denúncia, confessando, inclusive, a motivação pessoal associada ao uso de drogas. Pontuou que, realmente, praticou o furto em companhia da corré Mariana Coutinho da Silva Neres. Tal confissão, conforme dispõe o art. 197 do CPP, deve ser analisada em consonância com os demais elementos dos autos, o que, no caso, corrobora integralmente os fatos narrados na exordial acusatória.

A vítima, Sra. Darci Paula Domingos de Souza, afirmou, com riqueza de detalhes, que teve sua loja “Impacto” invadida durante a madrugada, com subtração de diversos produtos, avaliando o prejuízo em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ressaltou, ademais, que reconheceu os acusados por já tê-los visto na rua em dias anteriores ao fato e por meio das imagens captadas por vizinhos. Vejamos:

“
A loja chama impacto, é de minha propriedade e fica no térreo da minha casa; A loja foi arrombada; Eles entraram e mantiveram a cortina fechada; Uma pessoa pela manhã disse que a loja estava aberta; Eu desci e ao adentrar a loja já vi as coisas reviradas, faltando diversas mercadorias e perfumaria, roupas; As coisas de valor eu não consegui de volta; Tive um prejuízo de 9 mil reais; Levaram o notebook, máquina de embalar, perfumaria; (...) Eram duas pessoas, foi possível identificá-los, porque no dia anterior eu já vi esse casal da minha varanda; Por alguns dias eu vi a moça subindo e descendo a rua; As imagens captou eles com as mercadorias, com sacolas, eles já subiram a rua com as sacolas com as mercadorias; Eu fiz a ocorrência e fomos comunicando a população, as pessoas foram se mobilizando e localizaram eles; Eles estavam andando e oferecendo as mercadorias; Foram detidos pela Polícia com as mercadorias em mãos; O reparo foi grande”.
(Depoimento da vítima em juízo – ID nº
1193662
)

Já a Policial Militar SD/PM Yanka Vimercati, narrou a condução da ocorrência, a detenção do acusado pela população local e a apreensão dos objetos subtraídos ainda em poder do réu.

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

O sistema penal pátrio adota o princípio
in dubio pro reo
como regra de julgamento em favor do réu quando há incerteza substancial sobre sua culpabilidade. Todavia, tal princípio não pode ser invocado de maneira abstrata, dissociada da análise concreta das provas dos autos. No caso vertente, os elementos coligidos superam em muito o limiar da dúvida razoável, mostrando-se aptos a sustentar a condenação com segurança jurídica.

Destarte, não se pode admitir que a singela alegação de ausência de provas, desprovida de enfrentamento técnico dos elementos processuais, seja suficiente para afastar a condenação proferida pelo juízo
a quo
, que apreciou detidamente os meios de prova e formou sua convicção dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Logo, os depoimentos colhidos e a confissão do réu encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do furto cometido na loja “Impacto”, não havendo falar em absolvição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.